Tribunal: TJMT
Processo: 1002387-62.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002387-62.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), RODRIGO MARRA - CPF: 966.496.236-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONTRATO VALIDADO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sorriso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de decisão administrativa proposta pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., declarando nula a decisão proferida pelo PROCON municipal no Procedimento Administrativo nº 51.006.001.22-0000120, que determinou o cancelamento de contrato de empréstimo consignado e aplicou multa de R$ 5.000,00.

2. O fato relevante. A sanção administrativa teve origem em reclamação de consumidora que alegava desconhecer a contratação de empréstimo consignado, cujos descontos vinham sendo realizados em seu benefício previdenciário. O PROCON determinou o cancelamento do contrato e a devolução dos valores, impondo multa ao banco.

3. O mesmo contrato objeto da sanção administrativa foi submetido à apreciação do Poder Judiciário nos autos nº 1012741-83.2022.8.11.0040, onde o Juizado Especial Cível proferiu sentença de mérito julgando improcedente o pedido da consumidora e reconhecendo expressamente a regularidade da contratação e a validade do negócio jurídico, com trânsito em julgado em 10 de abril de 2023.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o PROCON possui competência para determinar especificamente o cancelamento de contratos e aplicar sanções que extrapolem o rol taxativo do art. 56 do CDC; e (ii) saber se é juridicamente consistente a manutenção de sanção administrativa que tem como pressuposto a ilegalidade de contrato declarado válido pelo Poder Judiciário com força de coisa julgada.

III. Razões de decidir

5. Embora os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor possuam competência para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas previstas no CDC, essa competência deve ser exercida dentro dos parâmetros legais estabelecidos, respeitando-se o princípio da separação dos poderes e as competências constitucionalmente definidas.

6. A decisão administrativa extrapolou os limites do poder de polícia administrativo ao determinar especificamente o cancelamento do contrato e a restituição de valores, emitindo juízo definitivo sobre a validade do negócio jurídico, invadindo competência reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário, que detém o monopólio da jurisdição para solucionar definitivamente conflitos de interesse.

7. A manutenção de sanção administrativa que contraria frontalmente decisão judicial definitiva sobre a mesma matéria representa grave afronta ao princípio da segurança jurídica e à coerência do sistema jurídico, sendo juridicamente inconsistente que um mesmo fato jurídico receba tratamentos diametralmente opostos por órgãos do Estado.

8. O controle judicial dos atos administrativos que extrapolam a competência legal do órgão ou contrariam decisão judicial transitada em julgado não constitui revisão de mérito administrativo, mas controle de legalidade, que é não apenas possível, mas obrigatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O PROCON não possui competência para determinar especificamente o cancelamento de contratos, devendo limitar-se à aplicação das sanções previstas no rol taxativo do art. 56 do CDC. 2. É nula a sanção administrativa que tem como pressuposto a ilegalidade de contrato declarado válido pelo Poder Judiciário com força de coisa julgada, por afronta aos princípios da separação dos poderes e da segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º; CDC, art. 56; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 675; REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/05/2015; TJ-GO, REEX 01951484620168090006, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, 2ª Câmara Cível; TJMT, N.U 1009649-63.2023.8.11.0040, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, que, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA” n.º 1002387-62.2023.8.11.0040, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE SORRISO, em trâmite na 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO, julgou procedente ação, nos seguintes termos (ID. 292142356):

“VISTO.

Cuida-se de ação ordinária em que se pretende a anulação de decisão administrativa do PROCON, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO, que cancelou o contrato do BANCO AUTOR com consumidor terceiro à lide, e aplicou multa, que redunda em CDA.

Em sede de contestação, o MUNICÍPIO réu defendeu, em suma, a legalidade do auto, e a competência para o ato.

Depois da tréplica, quando se argumentou que no processo 101274183.2022.811.0040, a sentença de mérito concluiu pela regularidade do negócio jurídico, vieram conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento antecipado da lide, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas.

A anulação, pelo Poder Judiciário, de multa aplicada ao final de processo administrativo é medida excepcional, que deve ser adotada apenas nos casos de flagrante violação à legalidade, ao contraditório e à ampla defesa.

E na espécie, de fato, embora o PROCON detenha competência para, no exercício da tutela de direitos consumeristas, processar, julgar e impor sanções administrativas aos fornecedores de produtos e serviços, ao determinar a substituição do produto ao consumidor e condicionar a redução da multa aplicada ao cumprimento dessa determinação, emitiu juízo de valor acerca do direito ali discutido, invadindo a competência do Poder Judiciário, o que lhe é vedado, ao cancelar o contrato.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/ANÁPOLIS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. NULIDADE EVIDENCIADA
. PREQUESTIONAMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o PROCON detenha competência para, no exercício da tutela de direitos consumeristas, processar, julgar e impor sanções administrativas aos fornecedores de produtos e serviços, ao determinar a substituição do produto ao consumidor e condicionar a redução da multa aplicada ao cumprimento dessa determinação, emitiu juízo de valor acerca do direito ali discutido, invadindo a competência do Poder Judiciário, o que lhe é vedado. Assim, acertada é a sentença que declarou nulo o ato administrativo correspondente, devendo ser mantido.
2. Com relação ao prequestionamento, é de se ver que o Julgador não tem o dever de indicar todos os dispositivos legais e constitucionais invocados como alicerce do direito que as partes alegam, desde que aprecie os pontos essenciais para o julgamento da causa, não havendo, portanto, qualquer omissão por parte desta instância que impeça o apelante de acessar as instâncias superiores. 3. Nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC, em razão do desprovimento do recurso apelatório, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados em primeiro grau. 4. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO - REEX: 01951484620168090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) – grifamos.

Em avanço, rumo ao desate do imbróglio, certo é que a multa também se revela ilegal, porque teve como fundamento o reconhecimento de ilegalidade que cabe exclusivamente ao Poder Judiciário, que no caso, entendeu pela validade do contrato, inclusive.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, com resolução do seu mérito, para DECLARAR NULA a decisão que determinou o cancelamento do contrato e a aplicação de multa, vedada a cobrança, e o prosseguimento do processo administrativo no ponto.

Isento o MUNICÍPIO de custas, FIXO os honorários de sucumbência de acordo com a tabela escalonada do artigo 85, do CPC, sobre o valor atualizado da causa (da multa aplicada).

Transitada em julgado, nada sendo pleiteado em 15 dias, AO ARQUIVO, com as baixas de praxe.

P.R.I.

(datado e assinado digitalmente). “

Contra a sentença foram opostos “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” (ID. 292142358), os quais foram acolhidos (ID. 292142365).

Em suas razões recursais, o Município de Sorriso, aduz, que
é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a legalidade da competência do PROCON para aplicar multas administrativas referentes à observância do direito dos consumidores, inclusive em casos de não atendimento de situação individual.

Sustenta que o CDC prevê a aplicação de sanções administrativas, inclusive multa, independentemente das sanções cíveis e penais, bem como que não existem quaisquer ilegalidades na decisão administrativa, que respeitou os princípios do contraditório e da fundamentação e a sanção aplicada observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Defende que não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo PROCON, sob pena de interveniência indevida.

Requereu, ao final:
“(..)

O recebimento do recurso de apelação, em ambos os seus efeitos (devolutivo e suspensivo), com o seu consequente conhecimento e provimento,
reformando a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos do Apelado.

Em caráter subsidiário, que seja provido o recurso, mantendo-se a multa aplicada, o que está totalmente de acordo com a competência do PROCON nos termos da lei”.

Por sua vez, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A,
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença
(ID. 293335388).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil c.c. Súmula 189/STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se
de “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, que, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA” n.º 1002387-62.2023.8.11.0040, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE SORRISO, em trâmite na 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO, julgou procedente ação, (ID. 292142356).

O fato jurídico-processual revela que, Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul) ajuizou Ação Anulatória contra o Município de Sorriso/MT, objetivando suspender os efeitos de uma sanção administrativa aplicada pelo PROCON municipal. A penalidade teve origem em reclamação apresentada por uma consumidora (Odete Terezinha Biasuz de Almeida), a qual alegava desconhecer a contratação de empréstimo consignado cujos descontos vinham sendo realizados em seu benefício previdenciário.

O PROCON determinou ao banco o cancelamento do contrato, a devolução dos valores e impôs multa de R$ 5.000,00, sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto cartorário.

O recorrido, entretanto, sustenta ter apresentado documentos comprobatórios da regularidade da operação: contrato assinado, comprovante de portabilidade e documentos pessoais da consumidora.

Alega ainda que a consumidora já havia ajuizado ação judicial nº 1012741-83.2022.8.11.0040, perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso-MT, sobre o mesmo fato e que reconheceu a legitimidade do contrato bancário 6342519, o que tornaria o processo administrativo prejudicado e sem objeto. Por fim, requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão da multa imposta, bem como que se abstenha de realizar inscrição na dívida ativa.

O Juízo a quo, indeferiu o pedido liminar (ID. 292141891)

O Município de Sorriso, em sua contestação, defendeu a legalidade da decisão administrativa e a competência do PROCON para aplicar a multa, sustentando que o órgão possui poder de polícia para sancionar infrações às normas consumeristas, inclusive em casos de reclamações individuais (ID. 292141894).

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em 12.11.2024 (ID. 292142356), que
julgou procedente a ação, declarando nula a decisão administrativa
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso em apreço, o Município apelante sustenta que o PROCON tem competência para aplicar multas administrativas referentes à observância do direito dos consumidores, inclusive em casos de não atendimento de situação individual; aduz que o CDC prevê a aplicação de sanções administrativas, inclusive multa, independentemente das cíveis e penais; afirma que não existem quaisquer ilegalidades na decisão administrativa, que respeitou os princípios do contraditório e da fundamentação e que a sanção aplicada observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; ressalva que não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo PROCON.

Da Competência dos Órgãos de Defesa do Consumidor

É inconteste que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como o PROCON, possuem competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar sanções administrativas previstas no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor. Tal competência decorre do poder de polícia administrativa conferido a esses órgãos para assegurar o cumprimento da legislação consumerista.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de aplicação de multa administrativa mesmo em casos de reclamação individual, conforme precedente citado pelo apelante (REsp 1523117/SC, rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 21/05/2015).

Contudo, essa competência não é ilimitada e deve ser exercida dentro dos parâmetros legais estabelecidos, respeitando-se o princípio da separação dos poderes e as competências constitucionalmente definidas.

Isso porque, embora se reconheça a competência do PROCON para aplicar sanções administrativas, é fundamental distinguir entre o exercício regular do poder de polícia e a extrapolação indevida de competências.

No caso em análise, a decisão administrativa proferida no Procedimento Administrativo 51.006.001.22- 0000120, não se limitou à aplicação das sanções previstas no rol taxativo do art. 56 do CDC. O órgão administrativo foi além, determinando especificamente o
cancelamento do contrato e a restituição de valores
, emitindo, assim, juízo definitivo sobre a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Vejamos o print do dispositivo final da decisão do PROCON:

Ainda arbitrou multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sob advertência de que o inadimplemento ensejará inscrição na dívida ativa e protesto cartorário, veja:

Tal conduta extrapola os limites do poder de polícia administrativo e invade competência reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário, que detém o monopólio da jurisdição para solucionar definitivamente os conflitos de interesse e declarar direitos de forma vinculante.

Essa limitação do PROCON é reconhecida, ou seja, o PROCON tem legitimidade para aplicar sanções administrativas quando condutas no mercado de consumo violam os interesses dos consumidores, exercendo o poder de polícia conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Todavia, não pode adentrar no mérito de relações jurídicas já definidas judicialmente, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica, conforme previsto na Súmula 675 do STJ,
in verbis:

“Súmula 675-STJ:
É legítima a atuação dos órgãos de defesa do consumidor na aplicação de sanções administrativas previstas no CDC quando a conduta praticada ofender direito consumerista, o que não exclui nem inviabiliza a atuação do órgão ou entidade de controle quando a atividade é regulada.”
(STJ. 1ª Seção. Aprovada em 13/11/2024, DJe de 25/11/2024 - Info 835) (grifo nosso)

Além disso, outro aspecto fundamental para o deslinde da controvérsia é o fato incontroverso de que o mesmo contrato objeto da sanção administrativa foi submetido à apreciação do Poder Judiciário nos autos n.º 1012741-83.2022.8.11.0040, ajuizado pela própria consumidora que formulou a reclamação perante o PROCON.

Conforme documentado nos autos, foi proferida sentença de mérito julgando improcedente o pedido da consumidora, reconhecendo expressamente a regularidade da contratação e a validade do negócio jurídico.

Vejamos trecho da sentença proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Érico de Almeida Duarte, Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso, em 15 de março de 2023:

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DO NEGÓCIO JURIDICO E DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS,
em que a parte reclamante sustenta inexistência de vínculo contratual de empréstimo consignado com o banco réu.

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido.

Indefiro, neste momento, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerente, pois o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas e/ou despesas processuais, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.

O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I do CPC.

Trata-se de nítida relação de consumo razão porque inverto o ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada junta na contestação telas sistêmicas, cédula de credito bancário devidamente assinada id. 110934211, comprovantes de portabilidade id. 110934195, formulário de solicitação de portabilidade assinado id. 110934206, extrato id. 110934218, documentos da autora id. 110934230, parecer de regularidade id. 110934223, documentos estes que comprovam a relação contratual entre as partes, bem como que a autora anuiu a contratação do empréstimo e portabilidade.

Assim, embora a parte reclamante sustente que foi vítima de golpe, fato é que as provas trazidas aos autos comprovam a regularidade da contratação, a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar pela parte reclamante, demonstrando, desta forma, a legitimidade dos descontos em folha de pagamento.

[...]

Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

A referida decisão judicial fundamentou-se na análise detalhada da documentação apresentada, incluindo cédula de crédito bancário devidamente assinada, comprovantes de portabilidade, formulário de solicitação assinado e demais documentos que comprovaram a anuência da consumidora à contratação.

A sentença em questão transitou em julgado em 10 de abril de 2023, conforme certificação constante nos autos, tornando-se, portanto, imutável e indiscutível a conclusão acerca da legitimidade do contrato.

Nesse contexto, torna-se juridicamente inconsistente a manutenção de sanção administrativa que tem como pressuposto exatamente a ilegalidade do mesmo contrato que foi declarado válido pelo Poder Judiciário com força de coisa julgada.

Nesse sentido é o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON
.
NULIDADE
. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.
ULTRAPASSAGEM DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA.
DEVOLUÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sorriso/MT contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo proposta por Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Antares Empreendimentos Imobiliários Ltda., reconhecendo a nulidade do processo administrativo sancionador nº 22.09.0214.001.00437-301,
instaurado pelo PROCON local, que culminou na imposição de multa e na determinação de restituição de valores aos consumidores
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa das empresas autuadas por ausência de notificação válida para apresentação de defesa; e (ii)
saber se a autoridade administrativa excedeu os limites de sua competência ao determinar, de ofício, a restituição de valores aos consumidores
.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a ausência de notificação válida no curso do processo administrativo, ante o retorno do AR com a indicação de “mudou-se” e a inércia da administração em regularizar a cientificação, configura-se vício formal insanável por cerceamento de defesa.

4. A determinação de restituição de valores ao consumidor, sem respaldo em decisão judicial ou processo de execução adequado, extrapola os limites da atuação administrativa sancionadora do PROCON, caracterizando nulidade do ato.

5. A sentença respeitou o limite de cognição judicial, restringindo-se ao controle da legalidade do ato administrativo, sem adentrar o mérito da sanção imposta.

6. Considerando a irrisoriedade do valor fixado a título de honorários sucumbenciais na origem (R$ 400,00), impõe-se sua majoração, por equidade, para R$ 6.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. É nulo o processo administrativo sancionador instaurado sem a devida notificação do autuado, por configurar cerceamento de defesa
. 2. A autoridade administrativa não possui competência para determinar, de ofício, a restituição de valores ao consumidor, devendo se limitar à imposição das sanções previstas em lei.”

(N.U 1009649-63.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025). (grifo nosso)

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder.

No caso concreto, a decisão administrativa apresenta vícios evidentes que comprometem sua validade: primeiro, por extrapolar a competência do órgão ao determinar o cancelamento específico do contrato; segundo, por contrariar decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a legitimidade da mesma relação contratual; e terceiro, por não considerar adequadamente a documentação apresentada pela instituição financeira no processo administrativo.

A manutenção de sanção administrativa que contraria frontalmente decisão judicial definitiva sobre a mesma matéria representaria grave afronta ao princípio da segurança jurídica e à coerência do sistema jurídico.

Não se pode admitir que um mesmo fato jurídico receba tratamentos diametralmente opostos por órgãos do Estado, especialmente quando a decisão judicial, proferida após o devido processo legal com contraditório e ampla defesa, reconheceu a legitimidade da conduta que o órgão administrativo pretende sancionar.

O apelante sustenta que a competência do PROCON para aplicar multas administrativas é pacífica na jurisprudência do STJ, citando precedentes que efetivamente reconhecem tal competência. Contudo, a questão central não reside na existência dessa competência, mas sim nos limites de seu exercício.

Os precedentes citados pelo recorrente referem-se a casos em que o órgão administrativo limitou-se à aplicação das sanções previstas no CDC, sem adentrar no mérito da relação contratual ou determinar especificamente o cancelamento de contratos. No presente caso, diferentemente, o PROCON extrapolou esses limites ao emitir juízo definitivo sobre a validade do contrato.

Ademais, o argumento de que não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo deve ser contextualizado.

De fato, o controle judicial dos atos administrativos limita-se aos aspectos de legalidade, não podendo adentrar no mérito da conveniência e oportunidade. Porém, quando o ato administrativo extrapola a competência legal do órgão ou contraria decisão judicial transitada em julgado, não se trata de revisão de mérito, mas de controle de legalidade, que é não apenas possível, mas obrigatório.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão administrativa impugnada apresenta vícios de incompetência e ilegalidade que justificam sua anulação. O PROCON municipal extrapolou os limites de sua competência ao determinar o cancelamento específico do contrato e aplicar sanção baseada em pressuposto contrário à decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a legitimidade da mesma relação contratual.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com os princípios constitucionais da separação dos poderes e da segurança jurídica, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a
sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025